Tribunal: TJPA
Processo: 0812828-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812828-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVAN DA SILVA PASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 157, §2º, II E V, §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
MANDAMUS
. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Não há como se acolher o pedido de modificação da decisão monocrática que indefere liminarmente
habeas corpus,
por se tratar de mera reiteração de pedido, inexistindo fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto anteriormente por este e. Tribunal
.

2.
Agravo regimental conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo

Regimental,

interposto por
Ivan da Silva Passos
, representado pelos advogados Omar Adamil Costa Saré e Wallace Lira Ferreira, com lastro no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática (ID nº 4.400.415), que indeferiu liminarmente ordem de
habeas corpus
, por se tratar de mera reiteração de pedidos.

No
habeas corpus
, os impetrantes defenderam, em resumo:

“
a ilegalidade da custódia preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores para sua manutenção
, mencionando que a defesa não deu causa a demora na formação da culpa, além da custódia ter sido decretada de ofício na fase policial, o que é vedado. Outrossim, afirmam que o
coacto é hipertenso, fazendo uso de medicamentos diários, o que, associado a real possibilidade de contaminação pelo vírus SARS-COV-2,
evidencia a necessidade de substituir sua prisão por medidas cautelares alternativas, destacando a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.”. (Grifei).

Ao final, sustentaram que “
restam demonstrados os elementos da cognição sumaria para aplicação da prisão domiciliar e no mérito a revogação da prisão preventiva e ou substituição pelas cautelares de preferência”.

Acostaram documentação.

O feito foi distribuído, em sede de plantão criminal ordinário ocorrido durante o recesso forense, à Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que indeferiu a tutela de urgência reclamada, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou seu posterior envio ao
custos legis.

Os impetrantes apresentaram petição, visando acostar aos autos “
documento de consulta médica e problemas de saúde do paciente no presente writ
”.

A Secretaria da Seção de Direito Penal lavrou certidão (ID nº 4.284.682), atestando que as informações requisitadas não foram encaminhadas.

O
writ
foi distribuído ordinariamente à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou sua redistribuição a minha relatoria, por força da prevenção gerada pelo
habeas corpus
nº 0812200-44.2020.8.14.0000.

Após reconhecer a citada prevenção, reiterei a requisição de informações ao Juízo tido coator e determinei a posterior remessa dos autos ao parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
4.332.195
), a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo parcial conhecimento e, nesta extensão, pela denegação da ordem.

Conclusos os autos, indeferi liminarmente a ordem (PJe ID nº
4.400.415),
por entender que se tratava de reiteração de pedidos anteriormente apreciados, inexistindo fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto anteriormente por este e. Tribunal.

Em razões do agravo regimental (PJe ID nº 4.121.872), o recorrente protestou pela reforma da decisão monocrática, alegando, em resumo, que:

“O fundamento escolhido pelo nobre relator, deve ser manejado para qualquer outra decisão. Senão vejamos:

(...)

Não há “perda do objeto”, posto incorreu na origem decisão modificando a qual provocou o remédio.

(...)

No caso, a decisão, ou seja, o cerceamento do direito ambulatórial, mantém se. Por obvio, não há perda do objeto.

(...)

O writ é matéria de cunho constitucional, s

Não foi manejado como substituto de recurso próprio. Por outro, é, absolutamente, descabido mencionar prazo para o manejo do remédio constitucional. É o remédio próprio para defesa do direito ambulatorial.

Por outro, chama atenção à dicotomia entre a ementa a qual aponta argumentos outros totalmente incondizentes com a fundamentação

[..] EMENTA: HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2o, II E V, §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONVERSÃO EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1. O writ não merece ser conhecido, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedidos, não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal. 2. Ordem indeferida liminarmente. [..]

Comprovado, resta, não há fundamento na decisão de não conhecimento do remédio constitucional. Atingindo frontalmente o art. 315 § 2º II do CPP.

(...)

No caso: o indeferimento liminar do remédio constitucional fundamentado no art. 133 X do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é totalmente incondizente com “causa petendi”. Havendo afronta ao § 2º II do art. 315 CPP

(...)

Em análise primeira o writ ao norte identificado, restou movimentado em razão da decisão decretadora da prisão a qual deu se no momento da homologação do flagrante e conversão em preventiva. Senão vejamos:

(...)

O writ o qual resta o AR (agravo Regimental), é combatendo à decisão de manutenção da prisão a qual deu se sob os seguintes argumentos.

(...)

Segundo o determinado no § 1º do caput do art. 315 CPP, é obrigação de quem decreta à prisão, ou seja, à autoridade judiaria, apresentar: fatos concretos, fatos novos, fatos contemporâneos.

Em simples análise de ambas as decisões são as mesmas. Sobretudo, não demonstrou o digno monocrático(coator), a inaplicabilidade das medidas cautelares de preferência. Posto, conforme depreende das reiteradas decisões, seja decretando, seja mantendo, à prisão preventiva há toda aplicabilidade das cautelares dispostas no art. 319 I, II, IV, V, VI, IX. CPP; conforme o caput do art. 282 e seus incisos I, II CPP.

(...)

Então, resta inequívoco, tanto à decisão de manutenção da prisão quanto a agravada afetam à construção jurisprudencial do TJPA, mantém se inalteradas e sobretudo sustentadas em elementos abstratos.

3.1. b) À decisão agravada vai ao longe. Explico.

À decisão é desfundamentada.

À segunda parte do item 1º da ementa, exige, ou melhor determina, ser obrigação do coacto/ agravante apresentar fatos novos.

(...)

Ao Norte debruçamos, de forma franciscana sobre motivação e fundamentação. Conforme contido § 2º do art. 315 CPP, os fatos novos e contemporâneos devem ser apresentados pelo juiz. Não há, então, a pretendida inversão do ônus contida à decisão agravada.

Encerrando à discussão e sobretudo conferindo plena razão ao agravante há recentíssima decisão do STJ. Concedendo o writ, condicionado a nova imposição de medidas cautelares há existência de fatos novos (permita nós a reprodução do exceto necessário.

(...)

Então, manejou conceitos jurídicos indeterminados (§ 2º II do art. 315 CPP). Concomitante, não enfrentou todos os argumentos da impetração (§ 2º IV do art. 315 CPP). Vai na contramão, como demonstramos, tanto da norma quanto da construção jurisprudencial (§ 2º VI art. 315 CPP).

3.1. c) da distinguishing. Como demonstrado na peça do writ os argumento apresentados pelo monocrático, são abstratos, sobretudo não foi apresentado o perigo causado pela liberdade do agravante, como determina o art. 312 CPP (alterado pela lei 13.964/19). Contudo a decisão agravada limitou a reprodução da decisão a qual decretou a prisão e o parecer ministerial. Sobretudo, apresentando ‘fundamentação’, sem qualquer relação com o fato. Significa:

1º Inexiste demonstração da diferença entre o caso concreto em julgamento e a jurisprudência apontada pela defesa

2º Inocorreu a demonstração pelo relator da superação das jurisprudências apontadas nos argumentos defensivos.

O manejo dos precedentes, aproximando à legislação pátria ao sistema Common law, veio no novo CPC, notadamente, em seu art. 489 § 1º IV; aplicável no CPP, por força do seu art. 3º. Contudo, a introdução da lei 13.964/19, passando, então, fazer parte do CPP, notadamente em seu art. 315 §§ 1º, 2º.

Na pratica, exige, então, a real motivação, posto obriga, sob pena de falta de prestação jurisdicional, o juízo apresentar não, somente, suas argumentações, mas, sobretudo, qual a distinção? Qual a superação da construção jurisprudencial manejada pela defesa?

(...)

4) Do avanço sobre o art. 311 CPP. A jurisprudência, antes da introdução da lei 13.964/ 19, determina com a superveniência de títulos novos (denúncia, pronúncia, sentença condenatória), restando preso preventivamente, deve o juízo demonstra à vigência, à instrumentalidade da manutenção e sobretudo à inaplicabilidade das cautelares de preferência.

(...)

A superveniência da denúncia (título novo), obriga: novo requerimento com apresentação de argumentos novos e contemporâneos. Não se vê à denúncia o requerimento. Por outro, como pontuado é necessário fatos novos e contemporâneos.

Assim, a prisão é ilegal.

5) Da necessidade da Prisão domiciliar. A crise sanitária, por si só, exige, maior observância na aplicação da cautelar última. No caso: o agravante é cardíaco, submetido, recente, a cateterismo documento médico acostado comprova a gravidade de sua condição. Associado: há o documento expedido pelo Comandante do Comando de Missões Especiais de Santarém, não possuir as instalações, onde encontra se custodiado, condições mínimas exigidas para seu estado de saúde. Por outro lado, não se pode perder de vista a gravidade da situação na região do baixo amazonas. Notadamente Santarém, encontra se na bandeira Preta, por Decreto do Exmo. Senhor Governador. Resta satisfeita a exigência tanto da norma quanto da jurisprudência.

Em que pese esses documentos não estarem aderidos ao writ, contudo são elementos novos permissivos no agravo. Diante do exposto, seja reformada a decisão primeira para revogar a prisão preventiva ou a prisão domiciliar ou aplicar as cautelares outras.”

Novos documentos acostados aos autos.

Por último, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater apresentou as respectivas contrarrazões, pugnando
“pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Agravo Regimental manejado em favor de Ivan da Silva Passos. Requer, contudo, potencializando a garantia constitucional do direito à saúde, que essa Egrégia Corte de Justiça, de ofício, solicite ao juízo processante que analise a adoção das medidas que julgar cabíveis, em face dos novos documentos juntados neste recurso, caso ainda assim não tenha procedido
”.

É o relatório
, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade.

No mérito, afirmo que
não assiste razão ao agravante.

Visando evitar repetições desnecessárias, reproduzo os fundamentos lançados na decisão agravada, os quais adoto, novamente, como razões de decidir:

“Decido monocraticamente
, com fulcro no que dispõe o art. 133, X, do Regimento Interno deste Tribunal.

Conforme já tive a oportunidade de me manifestar no habeas corpus impetrado anteriormente em favor do paciente (nº
0810000-64.2020.8.14.0000
-
conhecido e denegado, em julgamento realizado na data de 27/10/2020, pela Seção de Direito Penal deste e. Tribunal), a segregação cautelar se mostra
adequadamente justificada no caso dos autos,
tratando a presente impetração de mera reiteração de pedido.

Ilustrando o dito acima, confira-se:

‘EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 157, §2º, II E V, §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fito de acautelar o meio social, quando evidenciado, por elementos concretos dos autos, sua necessidade, em face da periculosidade real do paciente, esta demonstrada pelo
modo de execução empregado no ilícito.

1.1.
Segundo consta dos autos, o coacto, policial militar,

é investigado de, juntamente com outros 04 indivíduos, de forma planejada e dissimulada, ter praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, com subtração de considerável quantidade de ouro (15 kg), avaliados, aproximadamente, no significativo montante de R$ 4.800.000,00.

2.
Há de ser afirmado e reafirmado

que
‘
c
oronavírus’ não é sinônimo de ‘habeas corpus’, tampouco de ‘constrangimento ilegal’, razão pela qual sua alegação genérica –
sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o
paciente se encontrando com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional – não tem o condão de, per si, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar.

3
.
Ordem conhecida e denegada.’.

(TJPA,
Habeas Corpus nº
0810000-64.2020.8.14.0000,
Relatoria Desembargador Milton Nobre, Órgão julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em: 27/10/2020).

Como se vê, no mencionado julgamento, foram examinados os pedidos defensivos de
revogação da prisão preventiva do paciente ou substituição por medidas cautelares diversas
, em face da ausência dos seus pressupostos legais, bem como de sua
conversão em constritiva domiciliar humanitária
, ante o fato de se enquadra no perfil de pessoas mais vulneráveis
à contaminação do vírus SARS-COV-2 (“novo coronavírus”).

Visando elucidar ainda mais os fundamentos utilizados para denegar o citado habeas corpus (
nº
0810000-64.2020.8.14.0000)
, cito alguns trechos, in verbis:

‘Sustenta o impetrante, em linhas gerais, que a decisão que decretou a segregação preventiva do paciente carece de fundamentação legal idônea, inexistindo os requisitos legitimadores da custódia cautelar, sobretudo considerando os predicativos pessoais favoráveis do coacto, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas à prisão.

Por último, aduz que, ‘
se este não for o entendimento de vossa excelência, que seja aplicada a prisão domiciliar do mesmo conforme perpetua a resolução 62 CNJ. Haja Vista que o paciente é integrante do grupo de risco para com covid-19, possui 50 anos, é portador de hipertensão arterial sistêmica em uso regular de benicar HCT 20-12, 5 mg1 vez ao dia’.

Ao final, postula, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente.

(...)

Em que pese a bem articulada argumentação defensiva, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no writ.

A segregação preventiva do paciente se encontra idoneamente justificada com base em dados concretos dos autos, tendo sido apontado, de forma direta, objetiva e contundente, os motivos do cárcere, preenchendo, dessa forma, seus requisitos legais.

Ilustrando o dito acima, confiram-se trechos do decreto constritivo (datado de 29/09/2020) e da decisão que, no mesmo dia, em sede de audiência de custódia, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva:

‘O
Delegado de Polícia desta Comarca comunicou a prisão em flagrante de FRANCINALDO SILVA DOS SANTOS, IVAN DA SILVA PASSOS e FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA DA COSTA, pelo cometimento do ilícito penal tipificado no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, inciso I, do CPB
.

Infere-se dos autos de prisão em flagrante, que os flagranteados foram
presos acusados da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Segundo consta dos autos, a prática do crime consistiu no roubo de aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de ouro, o que geraria uma renda em torno de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Ressalte-se que os envolvidos, com exceção de Francinaldo, são policiais militares.

A Autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva dos flagranteados, além da decretação da prisão preventiva em relação aos foragidos Taliandresson Junio Pereira Alves e Alessandro Rocha de Souza. É, em epítome, o relatório. Decido.

(...)

Atento ao que preceitua o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e considerando as modificações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.043/2011,
converto a prisão em flagrante dos autuados FRANCINALDO SILVA DOS SANTOS, IVAN DA SILVA PASSOS E FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA DA COSTA em prisão preventiva, por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e por se revelarem insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Verifico que há firmes indícios de autoria e materialidade delitiva. Os flagranteados Francinaldo e Ivan Passos contaram em detalhes toda a empreitada criminosa, informando como as funções foram divididas. O preso Ivan foi encontrado na posse de 01 (uma) barra de ouro pesando em torno de 400 g (quatrocentas gramas), tendo alegado que cada um dos participantes, à exceção de Francinaldo, pegou uma barra de ouro para si, ficando Taliandresson responsável pela guarda do restante do ouro, o qual seria novamente dividido após 30 (trinta) dias do fato.

O preso Francinaldo trabalhava para a vítima no transporte do ouro e juntamente com Ivan montaram a estratégia para realização do roubo, tendo Ivan ficado responsável em conseguir outras pessoas para darem apoio na empreitada criminosa, ocasião em que Francisco Márcio Pereira da Costa, Taliandresson Junio Pereira Alves e Alessandro Rocha de Souza se juntaram ao grupo.

Segundo os depoimentos acostados aos autos, todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga.

Vejamos, cuida-se de policiais militares que agiram contra o próprio objetivo da farda que representam, realizando assalto a mão armada, com restrição da liberdade das vítimas e em concurso de agentes, pré-estabelecidos dividiram tarefas e realizaram o crime, denotando uma verdadeira organização criminosa. Já o acusado Francinaldo, aproveitando-se da relação de confiança que existia com seu empregador, entrou em conluio com os demais agentes e juntos deram cabo ao roubo. Portanto, entendo presentes os requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, já que é evidente a gravidade em concreto do delito.

Ante o exposto
converto a prisão em flagrante
dos autuados FRANCINALDO SILVA DOS SANTOS,
IVAN DA SILVA PASSOS
e FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA DA COSTA,
em custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, forte no art. 310, II, e art. 312, ambos do CPP’
. (Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

‘DELIBERAÇÃO: 1. Defiro o pedido da defesa de Francinaldo em relação a juntada de documentos pessoais; 2. Defiro o pedido da defesa Ivan da Silva em relação ao prazo de juntada de documentos, o qual deverá juntar em 24 horas;
3. Indefiro as liberdades provisórias e a concessão de liberdade provisória por ausência de fundamentação legal; 4. Mantenho in totum a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva , conforme decisão fundamentada em que levou em consideração inclusive a situação de gravidade concreta do crime, o fato de os policiais militares terem se valido de grande treinamento na PM para praticar o pretenso delito, o fato de terem preconcebido o crime com riqueza de detalhes há bastante tempo, a violência empregada em face da vítima, tudo a demonstrar risco concreto a ordem pública e necessidade da prisão cautelar preventiva, não sendo suficientes outras medidas cautelares, tanto assim que ainda persistem vários foragidos e não foi recuperado produto do roubo, estando em franca investigação por autoridade policial;
5. Determino a SUSIPE que verifique a saúde de todos, inclusive na realização de teste para o COVID-19, no qual deverão encaminhar os devidos resultados; 6. Os presos deverão ficar nas celas do alojamento da guarda no presidio, sendo que o sargento Ivan da Silva ficará separado dos demais’ (Grifei).

Dos fragmentos acima transcritos, percebe-se, nitidamente, os requisitos autorizadores da segregação preventiva, mostrando-se embasada em elementos fáticos concretos do caso, sendo necessária, em especial, para o resguardo da ordem pública, diante da periculosidade real acentuada do paciente, esta revelada pelo modo de proceder adotado no ilícito.

Com efeito, segundo se extrai dos autos, o coacto é investigado de, juntamente com outros 04 indivíduos, de forma planejada e dissimulada (“
todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga” – trecho extraído do decreto constritivo),
ter praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição à liberdade, com subtração de considerável quantidade de ouro (15 kg), avaliados, aproximadamente, no significativo montante de R$ 4.800.000,00, da vítima “Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.”.

Adiciona-se, evidenciando ainda mais o risco de reiteração criminosa – que, no caso, não se é meramente presumido, mas fundado em alto grau de probabilidade de ocorrência -, que dos 05 envolvidos no ilícito, 03, dentre eles o paciente, são
policiais militares
, pessoas treinadas pelo Estado para garantir a segurança pública, que deveriam, portanto, ser exemplo de conduta ilibada, mas que, todavia, utilizam-se de sua preparação para, paralelamente, abalar o meio social, desrespeitando, inclusive, as regras e princípios de hierarquia e disciplina militar.

Cumpre anotar, ainda, nos termos enunciado na Súmula nº 08/TJPA
[1]
, que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, a conduta imputada demanda uma medida efetiva como forma de garantir o meio social.

Logo, entendo
incabível a revogação da custódia preventiva, bem como, por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para obstar nova conduta delitiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

(...)

Ademais, conforme venho insistindo desde os primeiros pleitos relacionados ao tema,
coronavírus não é sinônimo de ‘habeas corpus’
, tampouco de ‘constrangimento ilegal’, motivo pelo qual sua alegação genérica –
sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o
paciente se encontre com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional
– não tem o condão de, per si, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar.

Enfatize-se, por notória relevância, que, conquanto não se ignore a natureza das doenças alegadas pelo impetrante, a verdade é que, vou insistir nesse ponto, a defesa não fez prova de que a unidade prisional não possui condições de atender adequadamente o coacto, limitando a acostar aos autos documentos de que o paciente, com ‘50 anos, é portador de hipertensão arterial sistêmica em uso regular de Benicar HCT 20/12,5mg, 1 vez ao dia’.

Destarte
,
a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como na hipótese em foco.

Em arremate, impende ressaltar que, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, citada pela defesa técnica, não impõe a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, tratando-se, ao revés, apenas de uma
recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência sobre o processo de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia, como feito, inclusive, recentemente, no presente caso.

Diante o exposto, na linha do entendimento exposto pelo custos legis,
conheço, todavia, denego a ordem impetrada.”.
(Grifos nos originais).

Desse modo,
para uma nova intepretação seria indispensável a apresentação de fatos ou argumentos jurídicos inexistentes ao tempo da primeira impetração,
capazes
de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal
,
o que não ocorreu na espécie
.

Com efeito, na nova decisão que manteve a prisão cautelar do coacto, proferida no dia 17/12/2020, o magistrado de 1º grau,
ao lado de reiterar os fundamentos que justificaram a ordem constritiva,
em face da necessidade de acautelar o meio social, alarmado diante da gravidade concreta do ilícito perpetrado pelo paciente e seus comparsas,
ainda acrescentou novos fundamentos (
depoimento de uma das vítimas
- prestado perante à autoridade judicial – relatando sentir medo em suas atividades habituais, ante ao fato de que diversos carros estariam rodeando sua residência;
inexistência de serôdia injustificada
na formação da culpa a ser atribuída ao Juízo), conforme se observa com o fragmento do decisum a seguir transcrito:

‘18.
Em relação aos pleitos de revogações das prisões preventivas e manutenção de prisão domiciliar passo a deliberar.

19. A regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

20. A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

21. Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela leia cima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

22. Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

23.
No caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiv

a, restou assentada com a apreensão de minério que estava, em tese, com a esposa de um dos acusados.

24.
No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou.

Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para
FRANCINALDO SILVA SANTOS,
IVAN DA SILVA PASSOS
E FRANCISCO MARCIOPEREIRA DA COSTA, TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES e ALEXANDRE ROCHA DE SOUZA
como sendo os autores do crime. É que foi relatado pelo próprio acusado IVAN na fase policial boa parte da empreitada criminosa e este por sua vez imputou aos demais a coautoria do delito.

25. Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do ‘periculum libertatis’ que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

26.
Em suma, a liberdade dos agentes representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública, sobretudo, pelo fato de que durante a oitiva de uma das vitimas em audiência, esta revelou intenso temor em sua atividades habituais, pois vários carros passaram a circundar a residência da depoente.

27.
Portanto, a concessão da liberdade, in casu, coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelos réus e o que é pior, pode gerar novas vítimas, bem como pelo fato de que os acusados são servidores da Policia Militar do Estado do Pará.

28.
Dessa forma, a segregação cautelar dos requerentes é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser praticados pelos acusados, bem como pelo fato de que as vítimas serão novamente inquiridas.

29.
Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar ‘pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação’.

(...)

30.
Ressalto que a interrupção da oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus se deram através de pedidos exclusivos das defesas.

31.
Ademais, não há que falar em excesso de prazo na formação da culpa. Esclareço. Durante a realização da audiência de instrução as defesas vindicaram diversos pleitos (já esmiuçados anteriormente), dando causa a interrupção, pelo menos, por hora, da continuidade do feito. Portanto, não se pode atribuir a delonga ao Juízo ou a acusação de forma a causar excesso de prazo.

32.
Por fim, deixo de fazer, por ora, qualquer apreciação de mérito, posto que improcedente nesta fase.

Ante todo o exposto, com base na fundamentação ao norte lançada, bem como no parecer ministerial,
INDEFIRO

todos os pedidos de REVOGAÇÃO DE PRISÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE IVAN DA SILVA PASSOS
; FRANCISCO MARCIOPEREIRA DA COSTA; TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES; ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA , nos termos do art. 312 do CPP, bem como MATENHO A PRISÃO DOMICILIAR DE FRANCINALDO SILVA DOS SANTOS.’. (Destaquei).

A propósito, no que diz respeito ao prazo de duração da custódia
[2]
, cumpre salientar, conforme se evidencia da leitura da decisão supratranscrita, que o magistrado entendeu, corretamente, pela inexistência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que “[d]
urante a realização da audiência de instrução as defesas vindicaram diversos pleitos (já esmiuçados anteriormente), dando causa a interrupção, pelo menos, por hora, da continuidade do feito. Portanto, não se pode atribuir a delonga ao Juízo ou a acusação de forma a causar excesso de prazo’.

Outrossim, chamo à atenção para a data da prisão do coacto (28/09/2020), tornando evidente a ausência de desproporcionalidade no seu lapso temporal, mormente considerando que se está tratando de ação penal com vários denunciados (total de 05), com instrução processual iniciada e ainda não finalizada, ante a apresentação, como dito, de inúmeros pedidos defensivos de diligências, não havendo que se falar em serôdia injustificada atribuída ao Juízo de origem.

Por derradeiro, impende ressaltar que, diversamente do aduzido na inicial, a prisão preventiva não foi decretada de ofício na fase policial, porquanto o magistrado de 1º grau apenas a determinou após a prisão em flagrante do paciente e a representação de conversão em custódia preventiva feita pela autoridade policial.

Destarte, com força nessas considerações e sem a necessidade de maiores ilações,
indefiro liminarmente o habeas corpus
,
determinando,

após o transcurso do prazo legal, o arquivamento dos autos, com sua posterior baixa."

Como se nota, os motivos do indeferimento liminar do
writ
foram esposados, de forma clara e fundamentada, na decisão monocrática agravada, momento em que conclui ser incabível os pleitos defensivos ventilados, em função de se tratar de reiterações de pedidos antes apresentados e denegados, à unanimidade, por este e. Tribunal (
habeas corpus
nº
0810000-64.2020.8.14.0000), enquadrando-se perfeitamente nos moldes do art. 133, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal
[3]
.

Outrossim, com relação à suposta ausência de
distinguishing
do caso concreto e os julgados citados pela defesa,
“eis que os argumentos apresentados pelo monocrático, são abstratos, sobretudo não foi apresentado o perigo causado pela liberdade do agravante” (
trecho extraído do agravo regimental – ID nº 4.447.670), insisto, a
segregação preventiva, ao contrário do aduzido, foi decretada e mantida com base em elementos concretos e atuais contidos nos autos, sendo demonstrada sua necessidade efetiva, para acautelar o meio social, conforme se constata com a simples leitura do
decisum
agravado.

Tornando ainda mais evidente a contemporaneidade da medida extrema decretada, chamo a atenção para o fato de o delito ter sido praticado, em tese, na data de 27/09/2020, com a prisão em flagrante do recorrente no dia seguinte (28/09/2020), posterior conversão em custódia preventiva em 29/09/2020 e sua manutenção no mesmo dia, bem como em 17/12/2020, esta última, inclusive, com reforço de argumentação acerca de sua necessidade.

A propósito
, averbo que, não obstante a existência de certa celeuma jurídica quanto à determinação do objeto fático que será adotado como paradigma para aferir a contemporaneidade ou não da prisão – data da ação criminalmente relevante ou a data em que os pressupostos da medida constritiva se fizeram presentes –, tenho que este requisito (contemporaneidade) está umbilicalmente ligado ao caráter cautelar da medida restritiva, ou seja, relaciona-se com a finalidade assecuratória de proteção do bem jurídico indicado na norma processual, desprezando-se a data do crime – apesar de muitas vezes tais momentos se confundirem.

Oportuno adicionar, ainda, por relevante, fragmento das contrarrazões recursais, na fração em que a douta Procuradora de Justiça bem tratou acerca do pleito defensivo:

“Acerca da cobrança de distinguishing sob o argumento de inexistência de demonstração da diferença entre o caso concreto em julgamento e a jurisprudência apontada pela defesa, em ambas peças manejadas (habeas corpus e agravo regimental), os paradigmas apontados inexistem coincidências entre os fatos fundamentais discutidos (reiteração pedidos, fundamentação concreta e idônea na decretação e manutenção da segregação cautelar, insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão e indeferimento da prisão pela pandemia e domiciliar) e os servidos de base para as teses jurídicas constantes nos precedentes, embora em alguns possa existir uma aproximação, contudo, peculiaridades do caso concreto em julgamento afasta a aplicação dos precedentes.”

Por arremate,
especificamente quanto às novas alegações defensivas
– paciente “
submetido, recente, a cateterismo” -
,
apresentadas apenas nas razões deste agravo, bem como aos novos documentos acostados aos autos eletrônicos
, cumpre salientar que, o magistrado
a quo
, por questões de cautela, em 25/01/2021, determinou:

a) a intimação do Comando da Polícia Militar em Santarém/PA, local em que o paciente se encontra custodiado, “
para que apresente relatório acerca do estado de saúde do acusado, bem como se há, no local, possibilidade de tratamento adequado
”;

b) a intimação de Ivan da Silva Passos, por meio de seu advogado, a fim de que “
informe se o referido preso já passou pelo procedimento de cateterismo indicado nos autos, juntando documentos comprobatórios, inclusive, se houver de sua internação
”.

Ressalta-se, ainda, que o Juízo de origem, na data de 29/01/2021, despachou no seguinte sentido: “
considerando a multiplicidade de acusados com problemas de saúde, bem como as informações das casas penais e médicos particulares acerca do estado de saúde dos presos, remetam-se os autos ao MP para manifestação
”.

Desse modo,
ao lado de
, insisto,
inexistir comprovação peremptória de que o paciente se encontra gravemente debilitado a ponto de obstar o seu tratamento na unidade prisional em que se encontra custodiado
, o
Juízo de 1º grau, diante das novas alegações defensivas, vem diligenciando, a fim de que possa decidir da melhor forma a situação do paciente
.

Assim, sem mais que precise ser dito, só me resta manter a decisão recorrida.

Pelo exposto,
conheço do agravo regimental e

nego-lhe provimento,
mantendo a decisão monocrática (PJe ID nº 4.400.415) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

[2]
Abro um parêntese, aqui, para ressaltar que, os impetrantes não sustentaram o excesso de prazo na formação da culpa como causador do constrangimento ilegal, apenas mencionando na prefacial a inexistência de culpa por parte da defesa no elastério.

[3]
“Art. 133. Compete ao relator: julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível”

Belém, 08/02/2021